Tribunal: TJSP
Processo: 2152834-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TEMA 862 - SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA A RETOMADA DO ANDAMENTO PROCESSUAL - DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUESTIONANDO PONTO ATINENTE À TUTELA ANTECIPADA - ACÓRDÃO CORRESPONDENTE JÁ PROLATADO - TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O MESMO PROPÓSITO - CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.
"No caso concreto os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TEMA 862 - SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA A RETOMADA DO ANDAMENTO PROCESSUAL - DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUESTIONANDO PONTO ATINENTE À TUTELA ANTECIPADA - ACÓRDÃO CORRESPONDENTE JÁ PROLATADO - TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O MESMO PROPÓSITO - CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.
"No caso concreto os embargos de declaração opostos (terceira petição) de modo repetido pela parte suscitando o mesmo ponto já decidido, nada mais traduz senão manifesto caráter protelatório a implicar imposição de multa na forma do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil".